Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709479-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: LABCOR LABORATORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS em face do acórdão de ID 36184734 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. Acórdão proferido no ID 38377843 conhecendo e negando provimento aos Embargos de Declaração. Por meio da petição de ID 3894275 e documento de ID 38934276, o patrono da parte embargante informa que os poderes outorgados em procuração ad judicia foram revogados. Consoante disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” Suspendo, então, o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a embargante, na pessoa de seu atual representante, para regularizar sua procuração no prazo de 15 (quinze) dias. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 07:59:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador